Tribunal: TJDFT
Processo: 0709494-59.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ação de RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. USO DE CARTA DE CRÉDITO DE CONSÓRCIO. DEFEITO NO PRODUTO. RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS E MULTAS .
1. Ainda que desconsiderada a cadeia de consumo entre o vendedor e o consórcio, não se pode deixar de reconhecer a participação do consórcio na compra e venda do veículo, quando, além de promover exigências para a conclusão do negócio, condiciona o pagamento do valor da carta de crédito à cláusula de alienação fiduciária em seu nome.
2. A despeito dos requisitos prévios previstos no documento de aprovação de crédito e autorização de pagamento, não há nos autos prova de que o consórcio tenha exigido o certificado de garantia de motor e câmbio antes do pagamento do valor ao vendedor, atraindo sua responsabilidade pelo insucesso do negócio, que ora se desfaz pelo vício relacionado ao motor do veículo.
3. Em que pese reconhecida a responsabilidade solidária quanto ao desfazimento da compra a venda, o contrato de consórcio não deve ser rescindido. O contrato de consócio é independente do contrato de compra e venda. Ademais, impõe-se reconhecer que, uma vez já contemplado no consórcio, cabe ao consorciado cumprir sua parte no contrato referente as parcelas ainda restantes, sob pena de enriquecimento indevido e até mesmo de inviabilização do consórcio para os demais participantes.
4. Os encargos e multas referentes ao período em que o comprador permaneceu na posse do veículo são de sua responsabilidade.
5. Negou-se provimento ao apelo do autor e deu-se parcial provimento ao apelo do consórcio.